Tribunal: TCU
Processo: 034.669/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar supostos prejuízos causados por irregularidades na metodologia de cálculo de verbas indenizatórias por paralisação de obra em decorrência de chuvas, em contratos referentes às obras de implantação do Terminal de Barra do Riacho e dos oleodutos de interligação do terminal à Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, no Espírito Santo. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 3074/2016-TCU-Plenário , para apurar supostos prejuízos causados por irregularidades na metodologia de cálculo de verbas indenizatórias por paralisação de obra em decorrência de chuvas nos contratos 0802.0045378.08.2 e 0802.0046859.08.2, celebrados entre a Petrobras e as empresas Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A e Encalso Construções Ltda., respectivamente, referentes às obras de implantação do Terminal de Barra do Riacho e dos oleodutos de interligação do terminal à Unidade de Tratamento de Gás de Cacimbas, no Espírito Santo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 3o; e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 210, §1o, inciso II, e § 2o; 214, inciso III, alínea "a"; 268, inciso I; e 269 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Pedro José Barusco Filho; 9.2. condenar o responsável designado no item anterior ao pagamento da multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. arquivar o processo com relação aos débitos inicialmente apurados, tendo em vista a inadequação das estimativas; 9.6. comunicar esta decisão aos responsáveis, à Petrobras e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro; 9.7. arquivar os presentes autos.